Tribunal: TJSP
Processo: 2288431-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de licenciamento, transferência e circulação do bem no sistema RENAJUD. Insurgência. Restrição de circulação do veículo que pode ser deferida porque não localizado os bem. Medida que visa à efetividade da execução.

Agravo parcialmente provido.